Tribunal: TJMT
Processo: 1021940-39.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1021940-39.2016.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Lenil de Jesus Amorim, em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 76876131, alegando omissão e obscuridade.
A Embargante alega que a decisão recorrida está pautada em premissa equivocada, pois afirma que nunca houve contrato válido firmado com o Banco Sofisa S.A.
Sustenta que o print do sistema interno da aludida Instituição Bancária constitui prova unilateral e não serve para embasar a decisão embargada, pois não há prova do aceite, da taxa de juros, do prazo contratado e do valor emprestado.
Pugnou que a questão seja aclarada, a fim de interpor recurso extremo.
Além disso, a Embargante se insurge quanto à redistribuição do ônus sucumbencial, já que foi condenada em 80% do ônus, ao passo que os Bancos Embargados ficaram com o ônus de suportar os outros 20%.
Considerando que o apelo interposto pelo Banco Cruzeiro Do Sul S.A. não foi conhecido, pugnou, genericamente, pelo esclarecimento acerca da redistribuição da verba sucumbencial.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Do cotejo das alegações da Embargante com a decisão atacada, não verifico a ocorrência dos vícios de omissão ou obscuridade, à luz do art. 1.022 do CPC.
É cediço que, no âmbito do Tribunais, a interposição de Embargos de Declaração se sujeita à ocorrência de situações taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Ritos vigente.
Nesse contexto, convém lembrar que a omissão é característica dos julgamentos citra petita em que o julgador se omite na apreciação de pedidos ou de questões relevantes, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício.
Aliás, a jurisprudência do Pretório Excelso é uníssona no reconhecimento de que a omissão só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. Vale dizer, omissão consiste na lacuna da conclusão da lide, e não quanto à análise dos argumentos das partes, para contraditá-los ou acolhê-los. Verifica-se a omissão quando o juiz ou o Tribunal deveria ter decidido determinada questão e não o fez.
Já a obscuridade é configurada quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
Portanto, o julgamento deve compreender toda a matéria posta pelo Recorrente, consistindo numa prestação jurisdicional integral, completa, sob pena de o acórdão incidir em omissão e, até mesmo obscura, sanável por meio de Aclaratórios. Todavia, não se pode confundir prestação integral com análise literal, visto que se o exame de determinada matéria prejudica outras, desnecessário se faz enfrentá-las.
A fixação dessas premissas fáticas é importante pois o cerne destes Aclaratórios é o reexame de provas, o que significa dizer que a propalada omissão e obscuridade não estão configuradas no caso concreto.
Com efeito, na decisão recorrida consta que a Embargante ajuizou Ação Revisional pugnando, à luz do CDC, pela: (i) redução da taxa dos juros remuneratórios dos contratos celebrados com as 03 (três) instituições bancárias: BV Financeira, Banco Sofisa e Banco Cruzeiro do Sul para o percentual de 1% ao mês ou 2,34% ao mês; (ii) a condenação do Banco Cruzeiro do Sul à repetição do indébito, em dobro, das parcelas consignadas indevidamente no período de novembro/2015 a outubro/2016, ou seja, o dobro de R$ 33.636,00 (trinta e três mil seiscentos e trinta e seis reais); (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e (iv) condenação das demandadas ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Por outro lado, a Embargada BV FINANCEIRA suscitou prejudicial de prescrição e, no mérito, defendeu a legalidade da operação bancária.
Asseverou que o Contrato celebrado em 04/01/2007, trata do empréstimo consignado no valor de R$ 54.538,58 (cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), e que parte desse montante, no valor de R$ 50.546,41 (cinquenta mil quinhentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) foi utilizado para liquidar o contrato celebrado com o Banco Votorantim S.A.; por outro lado, a Embargante recebeu o troco na quantia de R$ 3.962,17 (três mil novecentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), o qual foi creditado na sua conta corrente do Banco do Brasil S.A. em 05/01/2007.
Continuou dizendo que, em 26/12/2007, houve a liquidação antecipada do Contrato no 11039000011241, cujo valor foi pago por outra instituição bancária. Asseverou que, quando houve a liquidação, já havia sido consignada a parcela de Dez/2007, a qual está disponível para o reembolso.
O BANCO SOFISA S.A., por sua vez, alegou que a Embargante contratou o empréstimo consignado em 19/12/2007 – Contrato 10-005215-07 – no valor de R$ 67.138,32 (sessenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), mediante juros remuneratórios de 2,22% o mês e 32,92% ao ano, o qual previa o pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, a 1a vencida em 10/03/2008 e a última em 10/02/2012.
Afirmou que referida operação foi liquidada antecipadamente em 23/12/2008. Com a peça de defesa, juntou o extrato da operação bancária.
Já o BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. disse que a Embargante aderiu a diversos contratos de empréstimos, e um deles estava em aberto na época do ajuizamento da demanda (23/nov/2016), tendo relacionado três pactos:
(i) Contrato no 451796578, firmado em 22/12/2008, no valor de R$ 61.524,92 (sessenta e um mil quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), dos quais R$ 50.302,90 (cinquenta mil trezentos e dois reais e noventa centavos) foram utilizados para liquidar o Contrato 10-005215-07 firmado com o BANCO SOFISA S.A., conforme TED enviada em 23/12/2008.
(ii) Contrato no 451852940 firmado em 06/01/2009, na importância de R$ 7.951,63 (sete mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos), sendo que R$ 5.951,68 (cinco mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) foram utilizados para liquidar o Contrato firmado com o BANCO BMC S.A., conforme TED enviada em 07/01/2009, e que R$ 1.297,52 (um mil duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos) foi creditado na conta corrente da Embargante.
(iii) Contrato no 464404592, celebrado em 11/10/2010, no valor de R$ 131.635,16 (cento e trinta e um mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos), com prestações de R$ 2.807,39 (dois mil oitocentos e sete reais e trinta e nove centavos). Esta operação se trata de renegociação de dívida, incluindo as duas operações anteriores. O valor de R$ 12.077,19 (doze mil e setenta e sete reais e dezenove centavos) foi utilizado para liquidar o Contrato no 463906810, e a Embargante recebeu em dinheiro a quantia de R$ 10.354,98 (dez mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), creditada na sua conta corrente em 13/10/2010.
Por isso, fiz constar de forma clara que, na data da distribuição da ação (23/11/2016), ainda vigorava o Contrato no 46440459.
Diante da necessidade de produzir prova técnica, nomeou-se perito contábil, que apresentou laudo dizendo ser legal a taxa dos juros remuneratórios de todos os contratos; no entanto, de modo contraditório e sem que o Juiz da causa tivesse determinado, refez o cálculo da dívida dos 05 (cinco) contratos, tomando como ponto de partida juros simples, sem a capitalização, desconsiderando o método Price, o que fez com que calculasse valores intitulados de “cobranças maiores que as devidas”.
Em suma, concluiu que a Embargante faria jus ao reembolso de R$ 54.857,23 (cinquenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos) pela BV FINANCEIRA, de R$ 101.989,44 (cento e um mil novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) pelo BANCO SOFISA S.A. e de R$ 125.794,51 (cento e vinte e cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., sendo tal laudo homologado pelo Juiz sentenciante, o que deu azo à interposição dos recursos pelas Instituições Bancárias.
Ao analisar os apelos, esta Relatora rejeitou a preliminar de ilegitimidade e confirmou o capítulo da sentença que manteve as Instituições Bancárias no processo.
No mérito, decidiu a lide à luz do princípio da adstrição ou congruência, conforme exegese do artigo 492 do CPC vigente.
Exsurge da decisão embargada que, a partir do que foi postulado na petição inicial, conquanto a Embargante tenha se manifestado incontáveis vezes dizendo que a BV FINANCEIRA e o BANCO SOFISA receberam valores acima do devido, em especial porque os juros remuneratórios eram abusivos e capitalizados, bem como porque não compreendia como se dera a liquidação dos contratos de uma Instituição Bancária para a outra, o Juiz sentenciante ratificou, na íntegra, os encargos contratados no período da normalidade, ou seja, concluiu que a dívida contraída e paga pela em relação a essas duas instituições bancárias é válida e eficaz, ou seja, se deu de modo regular.
Isso significou que o Contrato no 11039000011241 celebrado com a BV FINANCEIRA no valor de R$ 54.538,58 (cinquenta e quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), é válido e eficaz para todos os efeitos.
O mesmo raciocínio foi utilizado na análise do Contrato de Empréstimo Consignado 10-005215-07, celebrado em 19/12/2007, com o BANCO SOFISA no valor de R$ 67.138,32 (sessenta e sete mil, cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos).
Ora, se a petição inicial questionou exclusivamente os juros remuneratórios dessa operação, e esse encargo foi considerado legal e válido, por questão de lógica, não havia motivo para determinar a devolução de qualquer valor.
Quanto ao BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., houve empecilho processual para analisar o que a sentença decidiu em seu desfavor, porque o seu apelo foi considerado deserto. Logo, o capítulo do ato sentencial em que foi determinada a repetição do indébito no valor de R$ 125.794,51 (cento e vinte e cinco mil setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos) permaneceu inalterado.
Quanto à redistribuição do ônus da sucumbência, este se deu porque a Embargante foi vencida no pedido de indenização por danos morais, na revisão dos juros remuneratórios, sagrando-se vencedora apenas quanto à repetição do indébito em face do BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A., e de uma parcela paga indevidamente para a BV FINANCEIRA, estando perfeitamente claro porque foi condenada ao pagamento de 80 % do ônus da sucumbência.
Feitas essas considerações, não vícios para serem sanados, razão porque REJEITO os Aclaratórios.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora